Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE. SUPOSTA FRAUDE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há de se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 3.1. Com efeito, evidenciado que o exame acerca da legitimidade ativa exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.
4. A ausência de elementos fático-probatórios indicativos de fraude contratual e a presença de provas da existência do negócio jurídico, nos moldes da Teoria Ponteana, impedem a resolução deste e, por seguinte, a compensação por danos.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.